Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-54.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001153-54.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH - CPF: 033.108.261-63 (APELANTE), THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 072.765.101-31 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 069.925.531-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA ALVES DE ARAUJO - CPF: 002.475.221-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 621.250.533-06 (APELANTE), RICHARD PEREIRA RIBEIRO - CPF: 753.123.791-15 (ADVOGADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIA FARIAS DA SILVA - CPF: 050.944.781-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 710.080.252-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RUBIA NUNES MARQUES - CPF: 022.268.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICIO QUINTANA - CPF: 002.030.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA - CPF: 799.684.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA COELHO - CPF: 024.712.121-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TOSTA CAJANGO - CPF: 052.021.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA MARIA BOENO DA SILVA - CPF: 481.940.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA SOARES DIAS - CPF: 073.519.441-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE LAVA CORTES - CPF: 071.401.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 611.507.673-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MATHEUS DE CARVALHO DIAS - CPF: 056.590.811-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS FRANCISCO MOREIRA - CPF: 050.887.921-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 072.400.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA ADRIELLY DE SA CRUZ SILVA - CPF: 062.995.421-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR - CPF: 060.523.151-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (APELANTE), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMISON NERY LOPES - CPF: 110.164.354-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA - CPF: 062.541.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 060.112.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON AURELIO ESTACIUK DE OLIVEIRA - CPF: 036.055.701-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 070.574.791-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.679.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON COSTA TOLEDO - CPF: 064.088.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR - CPF: 044.632.361-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ - CPF: 072.411.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANTUNES GOMES - CPF: 068.444.031-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN MARCOS RIBEIRO CHAVES - CPF: 063.811.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON SILVEIRA NEVES JUNIOR - CPF: 063.088.611-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL GABRIEL MARQUES - CPF: 060.167.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA - CPF: 043.898.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS - CPF: 053.769.141-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO CANDIDO DO AMARAL - CPF: 049.901.771-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO CANDIDO DA SILVA - CPF: 040.370.059-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.271.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO - CPF: 067.776.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 062.084.801-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA - CPF: 048.123.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GEWERSON SA DE PAULA - CPF: 032.800.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 929.938.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANDRE DA SILVA NEVES - CPF: 038.084.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.576.181-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA - CPF: 070.299.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 718.084.871-92 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO VIEIRA - CPF: 047.192.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON DE SOUZA REIS - CPF: 067.015.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA - CPF: 054.672.401-96 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER - CPF: 058.334.761-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.109.941-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DERIVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 028.018.793-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARAUNA DE ASSIS - CPF: 056.717.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARAUJO GOMES - CPF: 057.766.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL GOMES COELHO CARVALHO - CPF: 030.242.031-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON ALVES DE ANDRADE - CPF: 010.200.941-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THALISSON BERNARDO DE SOUZA - CPF: 085.404.691-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS URBANO DA SILVA - CPF: 063.217.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 034.123.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR FERREZ PEREIRA - CPF: 904.404.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.172.742-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MACIEL FERREIRA - CPF: 089.239.939-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.527.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN LOUBACK - CPF: 067.791.691-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.932.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA GARCIA SALES - CPF: 041.139.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMINO ABREU DA SILVA - CPF: 034.692.692-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONCALVES BRAGA PEREIRA - CPF: 703.943.361-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 067.759.631-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA - CPF: 083.526.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB PANLANDIM BARBOSA - CPF: 042.141.071-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO - CPF: 061.447.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON IGOR DOS SANTOS DIAS - CPF: 090.184.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA - CPF: 062.045.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO VIEIRA RESPLANDE - CPF: 025.344.391-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FELIX CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 060.885.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO - CPF: 041.349.241-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES - CPF: 052.193.851-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLA LINS DOS SANTOS - CPF: 117.261.624-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL LEAL DA SILVA - CPF: 069.795.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 053.595.411-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEREIRA LOBATO - CPF: 053.438.801-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SOUZA SAMPAIO - CPF: 075.307.291-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PATRICK FARIAS AMORIM - CPF: 067.552.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PAPALINO PIRES - CPF: 042.140.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOIS
APELANTES
–
PRELIMINARES
– ALEGAÇÃO DE
"FISHING EXPEDITION"
– INOCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA – NULIDADE DO RELATÓRIO DO COAF – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARTILHAMENTO DE DADOS SEM NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – TEMA 990/STF – AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DADOS DISPONÍVEIS À DEFESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS –
QUANTUM
DA REINCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E REGIME ABERTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Não configura "fishing expedition" a busca e apreensão precedida de representação policial e autorização judicial fundamentada, com observância dos requisitos legais, sendo admitido o encontro fortuito de provas (serendipidade).

2.

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, conforme decidido pelo STF no Tema 990/RG.

3.

Não há cerceamento de defesa quando os dados extraídos do aparelho celular estavam disponíveis à defesa durante toda a instrução processual, não podendo a parte alegar nulidade de ato que não foi praticado por sua própria desídia.

4.

A quebra da cadeia de custódia não se caracteriza pelo simples fato de não haver registros documentais e de lacre, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração da prova, o que não ocorreu no caso.

5.

Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro por meio de provas documentais e testemunhais robustas, a condenação é medida que se impõe.

6.

O crime de lavagem de dinheiro admite tanto o dolo direto como eventual, sendo aplicável a teoria da cegueira deliberada quando o agente permite o uso reiterado de sua conta bancária em contexto de evidente ilicitude.

7.

Não há que se falar em redimensionamento da pena-base quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante.

8.

A elevação das penas intermediárias em razão da agravante da reincidência é tarefa discricionária do magistrado, desde que realizada de forma criteriosa e em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade.

9.

Não se aplica a regra do concurso formal de crimes quando os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, atraindo a incidência do concurso material.

10.

Carece de interesse recursal o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade e de fixação do regime aberto quando tais benefícios já foram concedidos na sentença.

11.

Recursos conhecidos e, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE, NAIARA RAQUEL
BORGES TERRA DE OLIVEIRA e THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a) CONDENAR o réu LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo "LÉO DO CHEVETTE ou BUGIGANGA", como incurso nas sanções do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013; art. 1o, §§ 1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998; art. 35 da Lei n. 11.343/2006; e art. 299 do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.154 (mil, cento e cinquenta e quatro) dias-multa, e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal;

b) CONDENAR os réus RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM, NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE como incursos nas sanções do art. 1o, §§ 1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, e ABSOLVÊ-LOS do delito previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013;

c) ABSOLVER os réus EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e ANA RODRIGUES MIRANDA dos delitos imputados na denúncia.

Em suas razões recursais (ID. 270817476), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS alega, preliminarmente: (i) nulidade das provas por "fishing expedition", pois a autoridade policial não dispunha de elementos probatórios suficientes para requerer a busca e apreensão domiciliar; (ii) nulidade do Relatório de Inteligência Financeira do COAF por ausência de autorização judicial; e (iii) nulidade por ausência de acesso à integralidade dos dados extraídos do aparelho celular. No mérito, requer: (i) absolvição do crime de organização criminosa por ausência de dolo; (ii) absolvição do crime de associação para o tráfico por ausência de dolo; (iii) absolvição do crime de lavagem de dinheiro por ausência de provas; (iv) redimensionamento da pena por argumentos inidôneos; (v) aplicação da regra do concurso formal de crimes; e (vi) direito de recorrer em liberdade.

TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE, em suas razões (ID. 270817480), requer: (i) nulidade das provas obtidas no ID no 136069549 e de todas as provas dela derivadas; (ii) absolvição das imputações de organização criminosa e lavagem de dinheiro; (iii) subsidiariamente, aplicação da pena abaixo do mínimo legal e fixação do regime aberto.

NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, em suas razões (ID. 270817516), requer a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal.

THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, em suas razões (ID. 285735354), requer: (i) reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de extração de dados sem observância da cadeia de custódia; (ii) absolvição com base no art. 386, incisos III, IV, V e VII do CPP; (iii) subsidiariamente, reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo.

O Ministério Público no id. 270817504, requereu o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto por Tayná de Souza

Andrade.

Apresentou contrarrazões aos demais recursos (IDs. 270817503, 270817504, 270817527 e 290185865), pugnando pelo não provimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do apelo interposto por NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, pelo parcial conhecimento dos apelos interpostos por LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE e, na parte conhecida, pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (ID. 301500377). Segue ementa (Id. 301500377):

“Apelação Criminal: Organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico – Irresignações defensivas: PRELIMINARES: 1) O apelante Leandro alega a configuração da prática de fishing expedition, de modo a tornar nulas as provas – Rejeição – Decisão judicial que autorizou a busca e apreensão domiciliar encontra-se idoneamente embasada, não havendo como acolher a alegação de que a atuação policial configurou fishing expedition, mesmo que dela tenha se descortinado provas de crimes diversos ou o envolvimento de outras pessoas (encontro fortuito de provas), de modo que a legitimidade da operação e a validade dos elementos de prova coletados é evidente - “independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideramse válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal (...), por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, (...), desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.” (STJ – RHC: 94803 RS 2018/0028587-6). 2) Os recorrentes Leandro e Tayná suscitam a tese de nulidade do relatório elaborado pelo COAF e compartilhado com a autoridade policial, à míngua de autorização judicial – Inacolhimento – Reclamação Constitucional no 61.994/PA – STF que decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial – Entendimento do c. STF de acordo com a Lei complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências – Informações não acobertadas pela cláusula de reserva de jurisdição - Nulidade afastada. 3) O apelante Leandro arguiu a tese de nulidade decorrente da ausência da integralidade do conteúdo obtido através da extração de dados do aparelho celular smartphone samsung SMA115M, acarretando cerceamento de defesa – Não acolhimento – Ausência de cerceamento de defesa - Não pode a defesa alegar nulidade de ato que não foi praticado por sua própria desídia, notadamente diante da máxima de que o direito não socorre aos que dormem, originária do brocardo latino dormientibus non succurrit jus, de sorte que não há que se cogitar na ocorrência de cerceamento de defesa, mas, sim, na existência de desídia e inércia por parte da própria defesa técnica, visto que a integralidade dos dados estava à disposição da defesa durante toda a Ação Penal. 4) Requerido reconhecimento da ilicitude das provas produzidas através da extração dos dados dos celulares dos acusados, diante da quebra da cadeia de custódia, em prol de Leandro Miranda dos Santos e Thais Cristina Rodrigues dos Santos – Inocorrência – “a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade" (STJ - RHC 77.836/PA) - O simples fato de não haver registros documentais e de lacre não é elemento suficiente a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia (break on the chain of custody), tampouco, de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar os elementos de convicção, haja vista que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a autenticidade, originalidade e integridade da prova - Além disso, “O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).” (STJ - HC 480.676/SP) - Não se pode privilegiar a forma pela forma (garantismo hiperbólico monocular) em menoscabo do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP). MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos recorrentes Leandro e Tayná do crime de organização criminosa – Absolvição do recorrente Leandro do delito de associação para o tráfico – Absolvição dos apelantes Leandro, Thais e Tayná do crime de lavagem de capitais – Alegada insuficiência probatória – Atipicidade da conduta por ausência de dolo específico - Pleito subsidiário pela desclassificação do delito de tortura para lesão corporal, em prol de Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira –- Inadmissibilidade – Não deve ser conhecida a apelação interposta em favor de Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira, por versar sobre crime diverso daquele objeto da condenação. Inviabilidade jurídica da pretensão. De igual modo, não deve ser conhecida a tese de absolvição da apelante Tayná de Sousa Andrade do crime de integrar organização criminosa, por ausência de sucumbência, vez que não fora condenada por aludido delito. Outrossim, à luz do conjunto probatório constante dos autos, evidencia-se que as teses defensivas são desprovidas de respaldo e consistência, pois, ao contrário do que sustentam os recorrentes, a prova produzida nesta ação penal demonstra, de forma clara e segura, a dinâmica delitiva, revelando um cenário fático suficientemente sólido para a subsunção das condutas de Leandro Miranda dos Santos aos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico, bem como das recorrentes Thais Cristina Rodrigues dos Santos e Tayná de Sousa Andrade ao delito de lavagem de dinheiro – Incabível a tese de absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo aviada por Thaís - As provas demonstram que a recorrente realizou transferências bancárias reiteradas, de valores expressivos, em benefício de organização criminosa, sem justificativa plausível. Conduta revela anuência consciente com a ocultação da origem ilícita dos recursos, preenchendo o elemento subjetivo do tipo penal do art. 1o da Lei 9.613/1998. 2) O apelante Leandro, propugna pela aplicação da penas basilares no mínimo previsto na legislação vigente em relação aos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea - A apelante Tayná, requer, de forma genérica, a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal – Inviabilidade – O Magistrado da instância singela valeu-se de fundamentos idôneos para exasperar as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, atinentes à culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime em relação ao ilícito penal de integrar ORCRIM, bem como catapultar os vetores judiciais concernentes maus antecedentes e conduta social no que atine aos crimes de associação para o tráfico e lavagem de capitais, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos – Atinente à ré Tayná, não há qualquer causa legal que autorize a mitigação da pena aquém do mínimo legal previsto para o crime de lavagem de dinheiro. Ao contrário, a sentença reconheceu a causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei 9.613/1998, em razão da vinculação dos valores à atividade de organização criminosa, o que reforça a gravidade concreta da conduta e afasta qualquer possibilidade de redução excepcional da pena-base. 3) Do quantum da reincidência, em benefício de Leandro – Impertinência – A elevação das penas intermediárias em razão da agravante da reincidência foi realizada de forma criteriosa e em estrita observância ao art. 61, I, do CP. O juízo monocrático, ao reconhecer a reincidência do recorrente Leandro, promoveu o agravamento das reprimendas com base em fundamentação concreta e proporcional, respeitando os princípios da individualização da pena e da legalidade – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 4) Pretendida aplicação da regra do concurso formal de crimes, em prol de Leandro –- Inadmissibilidade – In casu, os crimes foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, o que atrai, de forma correta, a incidência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal. 5) Requerimento pela concessão de autorização para recorrer em liberdade da condenação, em favor de Leandro – Ausência de interesse/utilidade – Observa-se da sentença digladiada que o magistrado de piso já concedeu o direito de recorrer em liberdade ao apelante Leandro, carecendo de interesse/utilidade o apelo neste tocante. 6) Almejada alteração do regime inicial de cumprimento da pena, em favor de Tayná – Ausência de interesse/utilidade – Observa-se da sentença digladiada que o magistrado de piso já fixou o regime aberto, carecendo de interesse/utilidade o apelo neste tocante - O parecer é pelo não conhecimento do apelo interposto por Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira, bem como pelo parcial conhecimento dos apelos interpostos por Leandro Miranda dos Santos e Tayná de Sousa Andrade e, na parte conhecida, pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que o recurso interposto por NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA não merece ser conhecido, pois a apelante foi condenada pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1o, §§ 1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998), mas em suas razões recursais pleiteia a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal, matéria completamente estranha ao objeto da condenação. Assim, não há interesse recursal neste ponto.

Da mesma forma, o recurso de TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE não deve ser conhecido, pois se apresenta intempestivo.

1. Marcos temporais relevantes

·

Data da sentença condenatória
: 07/11/2024 (ID 174718400)

·

Data da interposição do recurso
: 16/12/2024 (ID 178869173)

·

Data da apresentação das razões recursais
: 07/01/2025 (ID 180053792)

·

Prazo final para interposição do recurso
: 25/11/2024, às 23h59 (conforme manifestação do Ministério Público)

O prazo para interposição de recurso de apelação criminal é de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 593, caput, do Código de Processo Penal:
"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:"

Considerando que a sentença foi proferida em 07/11/2024, o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação teria como termo final o dia 25/11/2024, conforme apontado pelo Ministério Público em sua manifestação.

No entanto, como já consignado, o recurso foi interposto apenas em 16/12/2024, ou seja, 21 dias após o término do prazo legal.

Logo,
não conheço
do recurso de apelação interposto pela ré TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE é INTEMPESTIVO, pois foi apresentado após o decurso do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

No mais, os demais recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço parcialmente.

II. PRELIMINARES

1. Da alegação de
"fishing expedition"
(LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

O apelante LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS alega que a autoridade policial não dispunha de elementos probatórios suficientes para requerer a busca e apreensão domiciliar, configurando a prática de "fishing expedition" (pescaria probatória).

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a busca domiciliar que culminou na apreensão dos cadernos e aparelhos telefônicos pertencentes ao apelante foi precedida de representação policial e autorização judicial, com observância dos requisitos legais.

A representação policial acostada ao ID. 100389617 dos autos n. 1008019-15.2022.8.11.0037 demonstra que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS era investigado pela Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT em vários procedimentos e possuía diversos mandados de prisão em aberto, razão pela qual se encontrava foragido. Durante as diligências para sua localização, a autoridade policial constatou que o apelante não apenas se esquivava da aplicação da Lei Penal, mas também permanecia na prática de atividades delitivas, como integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho e utilizando documento falso.

Ao analisar o requerimento policial, o Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste consignou que "é de conhecimento da polícia a ocorrência reiterada de ilícitos na região, notadamente o tráfico de drogas e homicídio, sendo o representado apontado como líder da Organização Comando Vermelho. Ademais, há vários mandados de prisão em seu desfavor pendentes de cumprimento, revelando seu descaso com a justiça, bem como sua intenção de se furtar à aplicação da Lei Penal".

Verificando a existência dos indícios de autoria e materialidade, secundados pela necessidade de obstar a reiteração delitiva, evitar o perecimento de meios de prova e recolher objetos relacionados ao cometimento do delito em apuração, foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão em dois endereços, sendo o réu e os objetos localizados em um deles.

Portanto, a busca e apreensão ocorreu dentro dos parâmetros legais (arts. 240 e 243 do CPP), sem qualquer irregularidade, não havendo que se falar em "fishing expedition".

Ademais, é perfeitamente admitido o encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), segundo a qual
"independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova"

(STJ – RHC: 94803 RS 2018/0028587-6).

Rejeito
, portanto, a preliminar.

2. Da alegada nulidade do Relatório do COAF (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

O apelante sustenta a nulidade do relatório elaborado pelo COAF e compartilhado com a autoridade policial sem autorização judicial.

A preliminar não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, sob o rito de repercussão geral, julgou constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira e da íntegra do procedimento de fiscalização da Receita Federal com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, contanto que resguardados em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

Recentemente, ao julgar a Reclamação n. 61944/PA, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, a Suprema Corte consignou que "no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira".

Segue julgado:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1 .055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA . LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO . I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II –
No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira.
III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition . IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 61944 PA, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)”

Assim, havendo movimentações suspeitas e procedimento investigativo em andamento, não há falar em ilegalidade no compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, mormente quando a defesa deixou de comprovar eventual desvio de conduta dos policiais e da autoridade policial no uso das informações obtidas.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

3. Da alegada ausência de acesso à integralidade dos dados extraídos do aparelho celular (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

O apelante LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS alega cerceamento de defesa decorrente da não disponibilização da integralidade do conteúdo extraído do aparelho celular smartphone Samsung SMA115M.

A preliminar também não merece acolhimento.

Conforme destacado pela própria defesa técnica, os dados relacionados à extração do aparelho celular em questão encontravam-se armazenados em pasta específica em um dos computadores do Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, devido à inviabilidade de juntada aos autos (em virtude do tamanho do arquivo), de modo que o acesso a tais dados ficou disponível ao causídico, o qual poderia ter solicitado os arquivos ao longo de toda a Ação Penal.

Ademais, no dia 04/04/2024, foram juntados ao procedimento principal (PJE no 1001153-54.2023.8.11.0037) dois ofícios oriundos da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (IDs. 149543594 e 149541206), encaminhando, respectivamente, 04 aparelhos celulares e 02 arquivos de mídias, os quais foram armazenados na Caixa Box n. 70 da Escrivania do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

Todavia, mesmo ciente, a defesa técnica do apelante não apresentou, durante toda a instrução processual, solicitação de acesso à integralidade dos dados, sendo certo, inclusive, que, após o encerramento do interrogatório, nada requereu a respeito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Diante disto, não pode a defesa alegar nulidade de ato que não foi praticado por sua própria desídia, notadamente diante da máxima de que o direito não socorre aos que dormem, originária do brocardo latino
dormientibus non succurrit jus
, de sorte que não há que se cogitar na ocorrência de cerceamento de defesa, mas, sim, na existência de desídia e inércia por parte da própria defesa técnica, visto que a integralidade dos dados estava à disposição da defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

4. Da alegada quebra da cadeia de custódia (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS)

Os apelantes LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS buscam o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas através da extração dos dados dos celulares dos acusados, diante da quebra da cadeia de custódia.

Pois bem.

A cadeia de custódia, prevista no artigo 158-A do Código de Processo Penal, representa um importante dispositivo que pretende assegurar a integridade dos elementos probatórios, garantindo a sua autenticidade e confiabilidade.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade"
(RHC 77.836/PA).

No caso em análise, o simples fato de não haver registros documentais de lacre não é elemento suficiente a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia, tampouco de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar os elementos de convicção, haja vista que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a autenticidade, originalidade e integridade da prova.

Além disso, "
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)"
(STJ - HC 480.676/SP).

Não se pode privilegiar a forma pela forma em menoscabo do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP).

Rejeito
, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

1. Da pretendida absolvição dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS)

Os apelantes LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e/ou atipicidade da conduta.

As teses defensivas não merecem acolhimento.

1.1. Do crime de organização criminosa (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

A materialidade e autoria do crime de organização criminosa restaram cabalmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelo Relatório Técnico n. 004/2022 (extração de dados do aparelho smartphone SAMSUNG SMA115M, apreendido com LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS), Autos do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, Termo de apreensão n. 2022.16.117736 (cadernos apreendidos na casa de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS), Relatório Técnico n. 20/2022, Relatório Técnico n. 054/2023, bem como pela prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

Durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de LEANDRO, cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes da organização criminosa.

Conforme o Relatório de Investigação no 2022.13.71123, os agentes policiais localizaram relações de integrantes da facção criminosa e seus respectivos registros faccionais, um controle de pagamento da taxa mensal (peitas e/ou camisas) dos integrantes da ORCRIM, estabelecimentos comerciais que pagam a taxa de proteção da facção, anotações referente ao controle e distribuição de entorpecentes com anotações dos "lojistas" (pontos de venda de drogas).

O Relatório Técnico no 004/2022, produzido com as informações extraídas do aparelho celular Samsung, Modelo SM-A115M, apreendido com o réu LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS durante a busca e apreensão, demonstrou que o réu coordenava as ações da facção criminosa denominada Comando Vermelho na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando na distribuição do entorpecente com os "Gerentes de Distribuição", bem como "nomeando" outros faccionados para os cargos de "Gerentes para recolhimento de mensalidade", "Disciplinas" e outras funções.

Nas conversas entabuladas entre LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e Igor Júnior Santos Goes, vulgo "Caos", registro faccional no 8.211, é possível notar que "Caos" atuava na comercialização de entorpecentes, recolhimento/recebimento dos valores pagos pelos integrantes (camisas ou peitas, estabelecimentos comerciais que pagavam pela "taxa de proteção" da ORCRIM) e, especialmente, desempenhava a função de disciplina, contando, para tanto, com o constante auxílio do réu LEANDRO, na medida em que o adicionava nos grupos da ORCRIM; ajudava na confecção dos "informativos", aplicação de punições; indicava os indivíduos com quem deveria pegar e entregar os entorpecentes; determinava para quem os valores deveriam ser transferidos, etc.

Nos diálogos travados entre o réu LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e Ivo Candido da Silva, vulgo "Aroreira e/ou Ponta Firme", registro faccional no 16.601, é possível verificar a existência de mensagens a respeito de valores pagos pelos integrantes da ORCRIM (camisa ou peita), bem como relacionadas a comercialização de entorpecentes, especialmente, a droga denominada "skank", cuja distribuição era autorizada e gerenciada pelo réu LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS. Ainda durante os diálogos, foi possível constatar a existência de autorizações/empréstimos para que integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho" pudessem utilizar armas de fogo pertencentes a facção.

Em juízo, a Delegada Anamaria Machado Costa confirmou que LEANDRO era líder da facção na região de Primavera do Leste, que mesmo foragido comandava a organização criminosa, e que nos materiais apreendidos ficou claro que ele fazia todo o controle financeiro da facção, a lavagem do dinheiro, e indicava os membros da facção que deveriam ceder suas contas para movimentações financeiras.

Portanto, as provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidenciam que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo "LÉO DO CHEVETTE ou BUGIGANGA", não apenas integrava, como também exercia o comando da organização criminosa investigada.

1.2. Do crime de associação para o tráfico (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

A materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico também restaram cabalmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

As provas demonstram que LEANDRO se associou a diversos indivíduos para a prática reiterada do tráfico de drogas, inclusive envolvendo adolescentes que pagavam para integrar a ORCRIM e possuíam matrícula faccional.

As provas incluem registros de comercialização de drogas como "skank", controle de pontos de venda ("lojistas") e movimentações financeiras ligadas à atividade de tráfico. A atuação de LEANDRO extrapolava a mera participação, sendo ele o responsável por autorizar e gerenciar toda a logística do tráfico na região.

Em razão da natureza das ações do réu e da posição que este ocupa na organização criminosa, o delito tipificado no art. 2° da Lei 12.850/2013 não pode ser absorvido pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas, na medida em que as condutas se constituíram de forma autônoma e o acusado não participou unicamente do tráfico de drogas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos" (HC n. 806.431/GO).

Assim, dadas as provas de que LEANDRO exercia o tráfico de drogas em associação com diversas outras pessoas, ao mesmo tempo em que participava da gerência da organização criminosa Comando Vermelho, é descabida a absorção de um delito pelo outro, uma vez que ambos são derivados de desígnios autônomos.

1.3. Do crime de lavagem de capitais (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS)

A materialidade e autoria do crime de lavagem de capitais restaram cabalmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) fornecidos pelo COAF, bem como os comprovantes de transferências bancárias, demonstram que LEANDRO movimentava valores oriundos do tráfico e da ORCRIM por meio de contas de terceiros, com fracionamento e ocultação da origem ilícita. Após os depósitos, LEANDRO informava seu irmão, Wender Luiz, que gerenciava os valores e realizava pagamentos e aquisições, como a compra de um terreno.

Embora o réu tenha alegado que os valores eram provenientes de apostas esportivas, não apresentou qualquer documentação que comprovasse essa origem lícita, o que reforça a tese de ocultação e dissimulação de ativos ilícitos.

Quanto à ré THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, as provas constantes nos autos demonstram que sua conta bancária foi utilizada para realizar três transferências no valor de R$ 7.800,00 cada, conforme identificado no Relatório Técnico no 004/2022. Os valores foram enviados por seu companheiro, Vinicius Teixeira Diniz, vulgo "Raridade", integrante da facção, e tinham origem no recolhimento de taxas faccionais e na comercialização de entorpecentes.

Além disso, há registro de transferência de R$ 4.300,00 da conta de THAIS para Lauana Regina, esposa de LEANDRO, bem como movimentações com outros membros da facção, como Rodolpho Oliveira.

A Delegada Anamaria Machado Costa confirmou em juízo que THAIS atuava na parte financeira das operações criminosas, cedendo sua conta para movimentações ordenadas por LEANDRO.

Quanto à ré TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE, o mesmo relatório técnico identificou uma transferência de R$ 20.000,00 de sua conta bancária para o tesoureiro da facção, conforme conversa entre LEANDRO e Wender Luiz dos Santos. A quebra do sigilo bancário revelou outras movimentações relevantes entre TAYNÁ e investigados da Operação "Alter Ego".

A Delegada Anamaria Machado Costa relatou que TAYNÁ já havia sido presa por tráfico em 2022 e que mantinha relacionamento com Álvaro Fonseca Dias, vulgo "Boladão", também integrante da facção. Segundo a autoridade policial, TAYNÁ era pessoa de confiança de LEANDRO e foi escolhida para ceder sua conta bancária para movimentações financeiras da facção, conforme instruções diretas do líder.

Quanto à tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, suscitada pela defesa de THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, não merece acolhimento. O crime de lavagem de dinheiro admite tanto o dolo direto como eventual, em consonância com entendimento já adotado por este Tribunal, ao decidir que os colaboradores desse tipo de atividade ilícita devem ser penalizados ainda que não tenham agido com dolo direto, de acordo com a wilfull blindness doctrine (teoria da cegueira deliberada).

A atuação da recorrente THAIS, ao permitir o uso reiterado de sua conta bancária em contexto de evidente ilicitude, revela, no mínimo, anuência consciente com a ocultação da origem dos valores, preenchendo o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 1o da Lei 9.613/1998.

Portanto, as provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidenciam que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS praticaram o crime de lavagem de capitais.

2. Do pleito de redimensionamento da pena-base (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da fixação da pena, o juízo a quo exasperou as reprimendas basilares nos seguintes termos:

a) Em relação ao crime de integrar organização criminosa, exasperou em 03 (três) anos acima do mínimo legal, por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal;

b) Quanto ao crime de associação para o tráfico, exasperou em 01 (um) ano acima do mínimo legal, por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais atinentes aos maus antecedentes e conduta social, previstas no artigo 59 do Código Penal;

c) Quanto ao crime de lavagem de capitais, exasperou em 01 (um) ano acima do mínimo legal, por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais atinentes aos maus antecedentes e conduta social, previstas no artigo 59 do Código Penal.

Transcrevo a dosimetria:

“
·
Do réu LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS Do crime previsto no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013 O delito apresentou culpabilidade exacerbada, tendo em vista que o réu integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal.

Outrossim, o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020); o réu possui maus antecedentes criminais, uma vez que possui 07 (sete) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0004707-11.2015.8.11.0064, de modo que umas serão aqui valoradas e outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; a conduta social do agente merece valoração negativa, uma vez que o acusado cometeu os crimes durante o período em que usufruía do benefício de progressão de regime em cumprimento de pena por delito anterior, tendo rompido o aparelho de monitoramento eletrônico em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.); o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias merecem valoração negativa, dado que o réu atuava de maneira contundente na organização criminosa, trocando mensagens cotidianamente com os outros membros, bem como registrava parte das atividades criminosas em cadernos nos quais foram encontradas centenas de nomes e matrículas de integrantes da Orcrim arregimentados pelo réu, sendo possível depreender destes o alto volume de atos criminosos relevantes praticados pelo agente (STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RN, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022); poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e circunstâncias), fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes, porém presente as agravantes da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, e da função de liderança prevista no §3o da Lei n. 12.850/2013, pelo que agravo a pena, dosando-a em 08 (oito) anos de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 26 (vinte e seis) dias-multa - aumentar, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes criminais, uma vez que possui 07 (sete) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0004707- 11.2015.8.11.0064, de modo que uma será aqui valorada e outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência a conduta social do agente merece valoração negativa, uma vez que o acusado cometeu os crimes durante o período em que usufruía do benefício de progressão de regime em cumprimento de pena por delito anterior, tendo rompido o aparelho de monitoramento eletrônico em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020); o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração.

Dessa forma, verificando-se a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e conduta social), fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, pelo que agravo a pena, dosando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, §§ 1o, II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998 O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes criminais, uma vez que possui 07 (sete) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0004707- 11.2015.8.11.0064, de modo que uma será aqui valorada e outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; a conduta social do agente merece valoração negativa, uma vez que o acusado cometeu os crimes durante o período em que usufruía do benefício de progressão de regime em cumprimento de pena por delito anterior, tendo rompido o aparelho de monitoramento eletrônico em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020); o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, todavia, não será valorada para evitar a ocorrência de bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e conduta social), fixo a pena base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, pelo que agravo a pena, dosando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, uma vez que o crime foi cometido de forma reiterada e por intermédio da Organização Criminosa Comando Vermelho, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de diminuição. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal

O delito apresentou culpabilidade exacerbada, uma vez que a inserção de dados falsos foi realizada no sistema de registro estadual, gerando uma carteira de identificação adulterada, a qual foi utilizada pelo réu para embaraçar a investigação policial em andamento, bem como para se desvencilhar dos mandados de prisão expedidos em seu desfavor; o réu possui maus antecedentes criminais, uma vez que possui 07 (sete) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0004707- 11.2015.8.11.0064, de modo que uma será aqui valorada e outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; a conduta social do agente merece valoração negativa, uma vez que o acusado cometeu os crimes durante o período em que usufruía do benefício de progressão de regime em cumprimento de pena por delito anterior, tendo rompido o aparelho de monitoramento eletrônico em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020); o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, uma vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, todavia, não será valorada para evitar a ocorrência de bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, maus antecedentes e conduta social), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Presentes, ainda, a agravante da reincidência, prevista o art. 61, I, do Código Penal, assim como a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pelo que mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de causas de diminuição ou aumento de pena. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.154 (mil, cento e cinquenta e quatro) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias foram valoradas negativamente e cuida-se de réu reincidente.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos.”

A culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pelo apelante está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto ele integrava organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pelo insurgente, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento.

Os maus antecedentes também foram corretamente valorados, uma vez que o recorrente possui sete condenações anteriores transitadas em julgado (PEP n. 0004707-11.2015.8.11.0064).

A conduta social do apelante é desfavorável, uma vez que os crimes foram praticados enquanto o acusado se encontrava em cumprimento de pena em regime mais brando, beneficiado pela progressão de regime concedida no bojo da execução penal (PEP no 0018905-98.2018.8.01.0015-SEEU). Ademais, consta que o recorrente rompeu o dispositivo de monitoramento eletrônico, em flagrante descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução, demonstrando descompromisso com o processo de ressocialização e desrespeito às instituições estatais.

As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas em relação ao crime de integrar ORCRIM, haja vista que o apelante atuava de forma intensa e estruturada no contexto da organização criminosa, mantendo comunicação cotidiana com diversos membros da facção e registrando, de forma sistemática, centenas de nomes e matrículas de integrantes em cadernos apreendidos, o que evidencia o alto grau de envolvimento e a relevância de sua atuação na engrenagem delitiva.

Portanto, a dosimetria da pena basilar aplicada ao apelante não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado sentenciante.

3. Do
quantum
da reincidência (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

O apelante LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS almeja o redimensionamento do
quantum
fixado para a agravante da reincidência, por entender que o acréscimo utilizado é excessivo.

O pleito não merece acolhimento.

A dosimetria é tarefa discricionária do magistrado, o qual, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, estabelecendo, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sendo a culpabilidade do agente a base fundamental para individualização da sanção a ser aplicada ao caso concreto.

A elevação das penas intermediárias em razão da agravante da reincidência foi realizada de forma criteriosa e em estrita observância ao art. 61, I, do Código Penal. O juízo monocrático, ao reconhecer a reincidência do recorrente Leandro, promoveu o agravamento das reprimendas com base em fundamentação concreta e proporcional, respeitando os princípios da individualização da pena e da legalidade.

A majoração aplicada mostra-se compatível com o histórico criminal do inculpado e com a gravidade dos delitos praticados, não havendo qualquer vício ou excesso que justifique a reforma da decisão.

4. Da pretendida aplicação da regra do concurso formal de crimes (Leandro Miranda dos Santos)

O apelante pretende o reconhecimento e aplicação da regra do concurso formal de crimes, sob o argumento de que
"os crimes foram praticados com unidade de desígnios"
.

O pleito não merece acolhimento.

Não merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação da regra do concurso formal, prevista no art. 70 do CP, uma vez que os crimes foram praticados com desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos, o que atrai, de forma correta, a incidência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal.

A alegação de unidade de desígnios não encontra respaldo nos elementos dos autos, tampouco na dinâmica dos fatos descritos na sentença condenatória. Assim, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a configuração do concurso formal, mostra-se incabível a aplicação da regra mais benéfica, devendo ser mantida a cumulação das penas como corretamente determinada na origem.

5. Do direito de recorrer em liberdade (LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS)

O apelante requer a concessão de autorização para recorrer em liberdade da condenação.

O pleito não merece conhecimento.

Observa-se da sentença que o magistrado de piso já concedeu ao citado apelante o direito de recorrer em liberdade, carecendo de interesse/utilidade o apelo neste tocante.

6. Da alteração do regime inicial de cumprimento da pena (TAYNÁ DE SOUSA ANDRADE)

A apelante pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, para o aberto.

O pleito não merece conhecimento.

Observa-se da sentença que o magistrado de piso já fixou o regime aberto para a apelante, carecendo de interesse/utilidade o apelo neste tocante.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço
dos recursos interpostos por
Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira
e
Tayná de Sousa Andrade
,
conheço
dos recursos interpostos por
Leandro Miranda dos Santos
e
Thais Cristina Rodrigues dos Santos
, e na parte conhecida,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025